Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003707-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSIKA FERNANDA SILVA SOARES - CPF: 062.917.201-32 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003707-41.2021.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JESSIKA FERNANDA SILVA SOARES

Recorrido(s): BANCO BRADESCO S.A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – MUDANÇA DE TESE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação do débito relativo ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e com fulcro no artigo 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 98,02 (Noventa e oito reais e dois centavos),
contrato no 062917201000032EC, vencimento 25/05/2016;

b) CONDENAR
a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar a parte Autora o valor
de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), a
crescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Autora em litigância de má fé;

d) Transitado em julgado, sem interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença,
INTIME-SE
a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias,
PAGUE
a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1o e §3o do Novo CPC);

e) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do Executado,
INTIME-SE
a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente feito;

f) Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, sendo informada a conta para transferência pela parte Credora,
proceda-se a expedição de alvará;

g) Havendo interposição de Recurso,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal;

Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE os autos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração do valor da indenização por dano moral, pois entende que o valor fixado na sentença não é suficiente.

Ocorre que o caso posto em julgamento se trata de negativa de débito, e não de relação jurídica, de modo que o recurso deve ser desprovido em razão do
princípio da reformatio in pejus.

A parte promovente, na inicial, declarou que não tem débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Neste quadrante, a Requerente afirma que não possui débito algum com a Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.”

“Neste quadrante, a Requerente afirma que não possui débito algum com a Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas. (...)”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso.

O fato de alegar em impugnação que “Neste entendimento, requer seja compelida na condenação da parte passiva na preclusão consumativa pela ausência do contrato que efetivamente originou essa negativação.” comprova a mudança de tese.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021